Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0700481-58.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. RECORRIDO: ANISIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover em relação à petição da parte recorrente (ID 77146006). Caso haja proposta concreta de acordo, deve acostar aos autos os termos do ajuste e não indicar mera intenção de transacionar indicando link para acesso à plataforma de negociação extrajudicial. Consigno, ademais, que a informação somente veio aos autos no dia de início da sessão de julgamento, embora as partes tenham sido intimadas há mais de 15 dias acerca da inclusão em pauta de julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital